Tribunal: TJSP
Processo: 1010643-23.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva proposta, em que se busca o ressarcimento pelas avarias em equipamentos eletrônicos de seu segurado, alegando que foram causadas por variações na tensão da rede elétrica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva proposta, em que se busca o ressarcimento pelas avarias em equipamentos eletrônicos de seu segurado, alegando que foram causadas por variações na tensão da rede elétrica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos alegados nos equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

III. Razões de Decidir
3. A legislação consumerista é aplicável, sub-rogando a seguradora nos direitos dos segurados, conforme art. 349 do Código Civil. Contudo, a sub-rogação não abrange prerrogativas processuais, conforme Tema 1.282 do STJ.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária exige prova do nexo causal entre o dano e o ato do agente. A autora não demonstrou o nexo de causalidade, apresentando apenas prova unilateral sem contraditório, insuficiente para comprovar a relação de causalidade.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária não prescinde da demonstração do nexo causal. 2. A sub-rogação da seguradora não inclui prerrogativas processuais dos consumidores.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14, 22;
CPC/2015, arts. 85, §11, 373, I, 1.026, §2o;
Lei no 8.987/1995, art. 2o, III.

Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1.282;
TJSP, Apelação no 1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 14.05.2019;
TJSP, Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019;
TJSP, Apelação no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30.04.2019.